Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise é possível observar a ocorrência da contradição apontada pelo embargante, devendo o equívoco ser corrigido.
3. Recurso conhecido e provido.